Tribunal: TJES
Processo: 5014851-30.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014851-30.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOACYR BALBINO DA SILVA
RECORRIDO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014851-30.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MOACYR BALBINO DA SILVA

RECORRIDO: CENTRAPE – CENTRO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio,

DEFIRO
o
pedido de assistência judiciária gratuita
ao Recorrente, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MOACYR BALBINO DA SILVA em face da sentença de mérito que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Rescisão Contratual, reconhecendo-se a prescrição do direito autoral.

Inconformado, em suas razões recursais (ID 15093699), buscando a reforma da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Ao ser intimada, a Recorrida apresentou contrarrazões (ID 15093702).

É o breve relatório. Passo a decidir.

Conheço do recurso interposto, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, entendo que não merece provimento, devendo a r. sentença ser integralmente mantida.

Isso, porque, após detida análise dos autos, verifico que a presente demanda versa sobre responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviço e repetição de indébito.

Nesse sentido, o prazo prescricional é quinquenal, com fundamento no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, sendo o termo inicial para contagem, inequivocamente, a
data do último desconto indevido.

Na espécie, os descontos impugnados iniciaram-se em janeiro de 2018, mas o último,
antes do ajuizamento da ação
, findou-se em 31/07/2019, conforme extratos anexados à inicial (ID 15092328 – pág. 13).

Assim, tendo a presente ação sido ajuizada somente em 11/11/2024, é manifesto o transcurso do lapso prescricional quinquenal (mais de 6 anos) para todas as parcelas cuja restituição é pleiteada.

Dessa forma, sem delongas, impõe-se a manutenção da sentença
a quo
por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença de ID 15093698.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)